Tribunal: TJES
Processo: 0014386-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014386-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE GOMES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELO ANÚNCIO DO ASSALTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de roubo tentado (arts. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa e indenização mínima à vítima. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória, desclassificação para furto tentado e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e exclusão da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta à condenação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução; (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, declarações firmes da vítima e confissão judicial do réu.
2.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, inexistindo indícios de falsidade.
3.
O anúncio de assalto (“perdeu, perdeu”), aliado à tentativa de subtração e luta corporal, configura grave ameaça e violência suficientes para caracterizar o crime de roubo, afastando a desclassificação para furto.
4.
A condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, conforme jurisprudência do STJ.
5.
A fixação da pena-base acima do mínimo é adequada diante da existência de circunstância judicial desfavorável, sendo correta a fração de aumento de 1/8 adotada.
6.
As teses de confissão espontânea, redução máxima da tentativa e regime inicial já foram acolhidas na sentença, inexistindo interesse recursal nesses pontos.
7.
A fixação de indenização mínima exige pedido expresso com indicação de valor e instrução específica, requisitos não atendidos no caso, impondo sua exclusão.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido para decotar a indenização fixada em favor da vítima.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 155, caput, 157, caput; CPP, art. 387, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014386-96.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE GOMES BATISTA, FELIPE GOMES BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

VOTO

Trata-se d
e apelação
, interposta por
FELIPE GOMES BATISTA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 18091153), que o condenou pela prática de roubo tentado
(art
s
. 157,
caput, na forma do 14, inc.
II,
ambos do CP
)
,
às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, pagamento de 03 (três) dias-multa e de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de indenização.

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição
por reconhecimento da atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

Alternativamente, postula pela
desclassificação
do crime para a figura do

furto
tentado

(art
s
.
155,
caput, c/c 14, inc. II, ambos do
CP
).

De forma subsidiária, requer a redução da pena-base para o
mínimo legal
, reconhecimento da
atenuante
da confissão espontânea, aplicação do
grau máximo de diminuição
relativo à tentativa,
abrandamento
do regime inicial e
exclusão

da

indenização
fixada em favor da vítima (Id. 18091158).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na manhã de 6/10/2021, em um ponto de ônibus localizado no bairro Vale Encantado, município de Vila Velha/ES, o ora recorrente surpreendeu a Sra. Glaiciane Rodrigues Soares de Araújo pelas costas e, após anunciar o assalto, tentou tomar a força o aparelho celular e a bolsa da mulher.

A vítima resistiu, entrando em luta corporal com o réu, que, ao perceber a aproximação de populares, empreendeu fuga a bordo de um veículo Fiat Uno azul.

Os fatos foram noticiados às autoridades, que diligenciaram nos arredores e localizaram o ora recorrente a bordo de um veículo que correspondia às características repassadas pela vítima.

Questionado sobre os fatos em Juízo, o réu confessou a tentativa de subtração (
link
Id. 18091146).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

De saída, a defesa sustenta que o fato é atípico, bem como que não há provas seguras da autoria e materialidade, e requer a
absolvição
.

Todavia, a
materialidade
do crime está estampada no boletim de ocorrência unificado nº 46040295 (fls. 14/17) e no auto de apreensão (fl. 25), ao passo que a
autoria

e
tipicidade

restou suficientemente comprovada pelas declarações da vítima,
Glaiciane Rodrigues Soares de Araújo
, detalhando a dinâmica do assalto (fl. 09 e
link
Id. 18091146).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevância quando reconhece o agente, descreve o evento, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações, como na hipótese.

Importa ressaltar mais, que a versão ofertada pela vítima foi corroborada pela confissão do réu, colhida em Juízo (
link
Id. 18091146)

Em idêntica direção, não há como acolher o pleito de
desclassificação
do crime de roubo para a figura do furto tentado.

Isso porque a jurisprudência pátria orienta que o simples anúncio de assalto, de modo a gerar temor na vítima, é circunstância suficiente a caracterizar a grave ameaça necessária para a configuração do crime de roubo.

E na hipótese, a vítima declarou, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, que o réu a abordou com a afirmação “perdeu, perdeu”, seguida da tentativa de desapossamento de seu aparelho celular e bolsa, e ainda, que chegou a entrar em luta corporal com o réu, de modo a evitar a consumação do crime.

Desse modo, demonstrado que o recorrente agiu com consciência e vontade de realizar o crime de roubo, mediante violência física e grave ameaça,
não prospera o pleito de desclassificação
.

Indo adiante, a defesa postula pela
revisão da dosimetria,
com redução da pena imposta.

Na 1ª fase,
consta que a Magistrada entendeu por negativar o vetor dos
antecedentes
,
“
considerando
a existência de condenação com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, consubstanciada na Ação Penal nº. 0009127-57.2020.8.08.0035”,
fato que resultou na fixação de pena-base mais severa que a mínima (04 anos e 09 meses de reclusão).

O entendimento está alinhado à
jurisprudência

d
o STJ, segundo a qual,
"a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente"
(STJ. AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Desse modo, não prospera a pretensão de redução da pena-base,

dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores,
a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não se verificou no presente feito.

Já a

respeito do critério de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, a Magistrada, acertadamente, adotou a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima
1
, que, no crime de

roubo,
importa em aumento de
09 (nove) meses de reclusão
para cada circunstância judicial negativada.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Quanto às

pretensões de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição da tentativa no percentual máximo previsto (2/3), e abrandamento do recurso inicial fixado para cumprimento da pena, verifico que já foram atendidas na sentença, razão pela qual carece de interesse o recurso, quanto aos citados pontos.

Por fim,
quanto
à
indenização
fixada em poder da vítima
,
verifiquei que, ao ofertar a denúncia, o Órgão Ministerial formulou requerimento para que “
seja
condenado o denunciado
(à) reparação dos prejuízos sofridos
(artigo 387, IV, do C
PP)
”
.

Contudo, a Terceira Seção do c. STJ pacificou o entendimento de que o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de

03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam, (I.) pedido expresso na inicial; (II.) indicação do montante pretendido, e (III.) realização de instrução específica (
STJ
.

AgRg no REsp 2.008.575/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
)
.

E na hipótese, o Órgão Ministerial não indicou o valor da indenização pretendida para a vítima quando da oferta da denúncia, tampouco houve instrução específica acerca dos danos, e, desse modo, é impositivo o decote de tal condenação.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18368209),
C
ONHEÇO E DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO AO RECURSO,
para decotar da condenação a indenização fixada em favor da vítima a título de
reparação de
dan
o
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5T,
julgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.